Tribunal: CARF
Processo: 13951.000245/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13951.000245/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.536 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
ELIZABETH VALK TONET
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento lavrada para apuração de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, relativo ao exercício de 2009, ano-
calendário 2008, no valor original de:

Conforme a Descrição dos Fatos de fls.41-44, o lançamento é resultado da glosa de
despesas médicas consideradas não comprovadas ou sem previsão legal no ano-
calendário 2008, no valor total de R$15.364,57.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13951.000245/2010-10
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.536 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13951.000245/2010-10

A autoridade fiscalizadora assim relatou as glosas promovidas:
“O valor foi alterado para R$ 2.740,25 em razão da glosa de pagamentos diversos no
valor total de R$ 2.920,00 referente a despesas de Carlito Tonet, que não consta como
dependente na declaração de ajuste.
Glosou-se também pagamento ao Funbep-Fundo de Pensão Multipatrocinado no valor
de R$ 12.444,57 pelas seguintes razões:
R$ 6.964,07 por falta de comprovação; e R$ 5.480,50 ref. despesas de terceiros, que
não constam como dependentes.
Note-se ainda que Carlito Tonet, CPF 129.331.479-04, apresentou sua declaração de
ajuste separadamente, no modelo simplificado.”
Intimado, o contribuinte apresentou impugnação alegando que:
“Valor da Infração: RS 15.364,57
O valor refere-se a despesas médicas de companheiro(a) com quem o contribuinte tem
filho ou vive há mais de 5 anos, ou cônjuge.
Despesas do Plano de Saúde de 2007. R$.6.964,02, não foi utilizado como despesas em
2007. Somente em 2008. Conforme comprovantes.”
Anexa os Recibos com os requisitos legais das despesas médicas, os documentos que
comprovam o grau de parentesco e o comprovante do plano de saúde de 2007.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DESPESAS
MÉDICAS.
RESTRIÇÃO.
PRÓPRIO
CONTRIBUINTE
OU
DEPENDENTES.
As despesas médicas dedutíveis se restringem aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, no ano-calendário, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, nos termos do inciso II do §2° do art.8 da Lei 9.250/95.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 14/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as as despesas médicas estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.536 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13951.000245/2010-10

Com relação às glosas de despesas médicas, dispõe a legislação pertinente,
Regulamento do Imposto de Renda, de 1999, que dá sustentação à autuação:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte.
§2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa.
§ 3o (...)”
“Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo:
I – (...)
II – (...)
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento. (...)”
Além disso, é importante lembrar que as despesas dedutíveis restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, é a inteligência do inciso II do §2° do art.8o da Lei 9.250/95, cito:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;”
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.536 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13951.000245/2010-10

Da análise dos dispositivos citados resta claro que o plano de saúde do ano-calendário
2007 não pode ser deduzido no ano-calendário 2008, nos termos da alínea “a” do inciso
II e do inciso I do §2o, ambos do art.8o da Lei 9.250/95.
Por outro lado, tendo o esposo da notificada apresentado DIRPF em separado, não cabe
à impugnante as deduções de despesas médicas do Sr. Carlito Tonet. Isso porque a
determinação do citado inciso II do §2o da Lei 9.250/95 é clara ao dispor que a dedução
restringe-se aos pagamentos efetuados pela contribuinte, relativos ao próprio tratamento
e ao de seus dependentes declarados.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nega-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 70
DF CARF MF
Original